Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM AÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. DANO MATERIAL, MORAL E PENSÃO COMPENSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais ao reconhecer que a conduta exclusiva da vítima rompeu o nexo causal e afastou a responsabilidade civil do Estado, pois as provas demonstram a ocorrência de legítima defesa e a inviabilidade de meios menos letais, sendo os disparos necessários e proporcionais para cessar a agressão armada.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o Distrito Federal deve ser responsabilizado civilmente pela morte ocorrida durante a abordagem policial ou se a atuação dos agentes estava amparada por excludente de ilicitude; e (ii) avaliar se há fundamento para o pagamento de indenização por danos materiais e moral, bem como da pensão compensatória pleiteada em favor da filha do falecido.
III. Razões de decidir
3. Conforme os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar aquelas necessárias à instrução do processo e indeferir provas inúteis ou protelatórias. Na hipótese, não resta configurado o cerceamento de defesa, pois a prova técnica requerida é desnecessária diante do conjunto probatório já existente, composto por certidão de óbito, laudo cadavérico do IML, inquérito policial criminal com perícias diversas e prova oral, os quais são suficientes para a compreensão da dinâmica dos fatos. Além disso, a realização de perícia balística após mais de três anos do evento não se revela útil para trazer novos elementos capazes de alterar as conclusões já constantes dos laudos do inquérito, elaborados à época dos fatos.
4. A jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos, bastando, para tal finalidade, perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público.
5. No caso, embora o desfecho seja lamentável, as provas evidenciam atuação policial dentro dos limites legais, com estrito cumprimento do dever funcional e legítima defesa própria e de terceiros, pois o falecido tomou a arma do policial e efetuou disparos contra a equipe, impossibilitando o uso de meios não letais. O disparo pelas costas, por si só, não indica excesso, considerando a intensa movimentação decorrente da luta corporal. Nesse contexto, a conduta do próprio falecido, ao criar situação de risco extremo, rompeu o nexo causal necessário à responsabilização civil do Estado, afastando qualquer obrigação de indenizar por danos materiais, morais ou de pagar pensão compensatória. Precedentes.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CFRB, art. 37, § 6o. CPC, art. 370, caput; art. 371. CP, art. 23, III; art. 25.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 868.610 AgR, Rel. Min. Ministro Dias Toffoli, 2a Turma, j. 26/05/2015.
TJDFT, APC 0710955-33.2017.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025; APC 0018414-98.2015.8.07.0018, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 23/10/2019; APC 2015.01.1.095100-0, Rel. Desa. Leila Arlanch, 2a Turma Cível, j. 14/09/2016; APC 0718366-14.2023.8.07.0020, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02/07/2025; APC 0712515-63.2024.8.07.0018, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 14/08/2025; APC 0709182-11.2021.8.07.0018, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 27/04/2022; APC 0707393-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 14/08/2024.